Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA MAIS FAVORÁVEL AO CONDENADO. INAPLICABILIDADE À COISA JULGADA.
O Superior Tribunal de Justiça “firmou entendimento no sentido de não se admitir revisão criminal em casos de mudança no entendimento jurisprudencial” (REsp 1.675.648/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 9/2/2018).
O entendimento que prevalece é o de que não se aplica a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica ao entendimento jurisprudencial superveniente, incluindo a hipótese de matéria sumulada.
A alteração de orientação jurisprudencial não justifica a modificação da data fixada para a concessão de benefícios, uma vez que não se pode desconstituir uma sentença transitada em julgado, sob pena de violação do princípio da coisa julgada, eternizando a discussão superada na ação de conhecimento e, consequentemente, causando indiscutível insegurança jurídica.
Revisão cujo pedido se julga improcedente.